Tribunal: TJES
Processo: 5000453-25.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-25.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ADRIANO CARLOS EUGENIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RECDO.: ADRIANO CARLOS EUGENIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1
. Tese do Recorrente
: A
lega que o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos á execução, sob o fundamento de que não houve a garantia do juízo. Afirma que a ausência de garantia ocorreu pois a recorrente não dispõe de seu patrimônio livremente, vez
que se encontra
em recuperação judicial. Aduz que a inexistência de garantia nesse caso, não pode importar em não conhecimento dos embargos sob pena de violação a ampla defesa. Afirma que não há exigência na Lei 9099/95 de garantia do juízo em caso de embargos de título judicial. Sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 117 do Fonaje. Requer o recebimento do recurso para afastar a obrigação de garantia do juízo, determinando o julgamento
do mérito dos embargos
pelo juízo a quo.
2
. Tese da Recorrida:
A
firma que não há previsão legal que isente a empresa em recuperação judicial de garantir o juízo. Aduz que a legislação especial prevalece sobre o CPC. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

3
. Sentença: “
rejeito os embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo, tal como determina o art. 53, §1º, da Lei nº. 9.099/95, razão pela qual mantenho a certidão de crédito de ID 3005857.”

4
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Da análise dos autos, tem-se que, opostos embargos à execução pela ora recorrente, de fato, não houve garantia do juízo. A necessidade da garantia do juízo está prevista no § 1º, do art. 53, da lei n. 9.099/95, posto que só são admissíveis embargos à execução, mesmo de título judicial, após efetivada a penhora. De mais a mais, improcede totalmente a alegação da empresa em recuperação de que se encontra impossibilitada, por lei, de dispor de recursos para proceder com a garantia do juízo, posto que os ditames do processo recuperacional não impedem que esta pratique os atos empresariais necessários ao seu soerguimento, mantendo, inclusive, seus administradores no comando da empresa. O que a lei n. 11.101/05, em seu art. 66, proíbe é que a empresa em recuperação aliene ou grave seu patrimônio imobilizado (permanente) sem a autorização do juízo onde a demanda se processa, buscando garantir o cumprimento do plano, situação no qual não se enquadra a moeda em espécie. Portanto, se não praticou o ato, e, esse é essencial para a admissão dos embargos manejados, não há reparos à sentença de piso, que observou as regras específicas do processo que tramita segundo a lei n. 9.099/95.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo que
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa dos embargos, na ausência de verba condenatória
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.